Tribunal: TJBA
Processo: 0576354-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576354-98.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA BORGES DA SILVA CARVALHO e outros Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, LUANNA KELLY SABINO BOMFIM APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA, LUANNA KELLY SABINO BOMFIM ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 68584557 nestes autos de nº 0576354-98.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como Embargada ANA LUCIA BORGES DA SILVA CARVALHO. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator